Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DAS LEIS 4.878/1965 E 9.624/1998. INCIDENTE ADMITIDO. TESE JURÍDICA FIXADA.
1. Incidente admitido, porquanto verificada a divergência na interpretação do art. 12 da Lei n. 4.878/1965 e do art. 14 da Lei n. 9.624/98 no tocante a direito material (direito à percepção de auxílio financeiro pela participação do curso de formação de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal e cômputo do período para fins de aposentadoria).
2. A transformação dos cargos de Agentes Penitenciários e equivalentes em Policial Penal, nos termos do art. 4o da Emenda Constitucional n. 104/ 2019, não tem o condão de alterar a situação posta em análise, por força do Princípio do Tempus Regit Actum (Curso de Formação ocorrido em 2017, em conformidade com o Edital de 2014).
3. As Leis Distritais n. 3.669/2005 e 6.373/2019, que regem a carreira Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, não dispõem acerca do curso de formação profissional para o cargo, seja em relação ao recebimento de ajuda de custo, seja quanto ao cômputo do período dedicado ao curso para fins previdenciários.
4. A aplicação das Leis Federais n. 4.878/1965 e n. 9.624/98 esbarra na vedação constitucional de vinculação remuneratória entre carreiras distintas no serviço público (art. 37, XIII, da CF).
5. A Lei n. 4.878/1965 é concernente aos policiais civis da União e do Distrito Federal, razão pela qual, embora estabeleça a contagem do curso de formação como efetivo exercício para fins de aposentadoria, não se aplica aos agentes de atividades penitenciárias, submetidos ao regime jurídico dos servidores públicos civis (art. 10 da Lei Distrital n. 3.669/2005).
6. Por sua vez, a Lei n. 9.624/1998 é aplicável aos candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal. Incabível a concessão do auxílio financeiro e a contagem do período de curso de formação como tempo de serviço para fins previdenciários, com fundamento na Lei n. 9.624/1998, haja vista os casos paradigma e confrontados tratarem de cargo público distrital.
7. Aplicável, ainda, a inteligência extraída do enunciado n. 37 da Súmula Vinculante do STF, segundo o qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”. A observância do Princípio da Legalidade Estrita é medida de rigor.
8. Tese fixada: "À míngua de previsão legal específica, inviável reconhecer, em favor dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, remuneração em contrapartida ao período de participação em curso de formação profissional, bem como contabilizar o referido tempo para fins previdenciários, não sendo possível aplicar subsidiariamente o art. 12 da Lei 4.878/1965 e o art. 14 da Lei 9.624/1998".
9. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência. Entendimento uniformizado. Fixada tese jurídica.